Tribunal: TJES
Processo: 0007128-69.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007128-69.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MILTON ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007128-69.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MILTON ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ALEANDERSON POZZATTI GUSMAO - ES37913, FELIPE CAETANO FERREIRA - ES11142-A, FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO HERKENHOFF - ES6590

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO.I. Caso em exameEmbargos de declaração opostos por Milton Alves de Oliveira contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O Embargante alega omissão quanto à nulidade da apreensão das armas por ausência de mandado judicial e obscuridade quanto à tipicidade da conduta, sustentando que a posse era pretérita e o tempo dos fatos indeterminado.II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem o acolhimento do recurso, especialmente no que tange à legalidade da busca domiciliar e à delimitação temporal do fato típico.III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quanto à tese de nulidade da busca e apreensão, uma vez que o acórdão fundamentou expressamente que o crime de posse de arma é de natureza permanente, o que caracteriza estado de flagrância contínuo e autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

4. A validade da diligência foi reforçada pelo consentimento do morador do imóvel onde os artefatos estavam guardados, o qual franqueou a entrada dos policiais e indicou o local das armas, elidindo a alegada violação de domicílio.

5. Não há obscuridade na condenação por posse pretérita, pois a conduta típica de "possuir ou manter sob sua guarda" restou plenamente configurada e consumada enquanto as armas permaneciam na residência e na esfera de disponibilidade do réu, conforme admitido em sua própria confissão judicial.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado quando a matéria foi apreciada de forma clara e fundamentada, revelando o recurso apenas o inconformismo da parte com a solução jurídica adotada.IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A natureza permanente do crime de posse irregular de arma de fogo legitima o ingresso domiciliar sem mandado judicial em situação de flagrante. 2. Os embargos de declaração são inviáveis para a simples rediscussão de fundamentos já decididos de forma clara e coerente".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF, art. 5º, XI; Lei nº 10.826/03, art. 12.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 231; STJ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007128-69.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MILTON ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ALEANDERSON POZZATTI GUSMAO - ES37913, FELIPE CAETANO FERREIRA - ES11142-A, FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO HERKENHOFF - ES6590

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Milton Alves de Oliveira em face do v. Acórdão de Id. 18241459, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal anteriormente interposto, julgado pelo Exmo. Des. Fernando Zardini Antonio.

Em suas razões recursais constantes no Id. 18351032, o Embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, articulando,: (i) a nulidade da busca e apreensão sob o argumento de que o ingresso domiciliar ocorreu sem mandado judicial e sem a demonstração de uma situação de flagrância antevista, uma vez que o local das armas foi indicado pelo morador e o réu não se encontrava presente no momento da diligência; (ii) vício no consentimento do morador pela ausência de relatório circunstanciado que comprove a autorização prévia, requerendo o confronto da matéria com o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e com o Tema 280 da Repercussão Geral do STF; (iii) omissão quanto à tese de atipicidade da conduta, fundamentando que a condenação se baseia em uma posse pretérita remetida a tempo indeterminado, sem a devida delimitação da data do fato, o que configuraria cerceamento de defesa e violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal; (iv) além de reiterar que as armas estavam sob a posse de terceiro no
momento da apreensão. Ao final, pugna pela atribuição de efeitos infringentes para que sejam sanados os vícios apontados, resultando na anulação do processo ou na absolvição do acusado.

Analisando o julgado em confronto com as razões do inconformismo, verifico que não assiste razão ao embargante, tratando-se de mera tentativa de rediscussão. No que tange à nulidade por violação de domicílio, o acórdão embargado foi exaustivo ao assentar que "o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é crime permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, o que autoriza a entrada em domicílio sem mandado judicial". Extrai-se do voto condutor que a diligência foi legítima, pois "o próprio irmão do acusado, Luiz Alves da Assunção, franqueou a entrada dos policiais no imóvel e indicou o local onde os artefatos estavam escondidos", circunstância que, conforme registrado no julgado, "afasta qualquer alegação de invasão arbitrária, estando em harmonia com a tese fixada no Tema 280 da Repercussão Geral do STF".

Portanto, a alegação de omissão quanto ao consentimento do morador é improcedente, uma vez que a prova oral validou a autorização expressa no momento da diligência.

Quanto à tese de atipicidade pela suposta indefinição temporal da posse, o acórdão fundamentou a manutenção da condenação com base na prova de que o réu exerceu a posse dos artefatos em momento imediatamente anterior à apreensão. Conforme destacado no voto da apelação, "a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas, mormente pela confissão do réu em juízo, que admitiu ser o proprietário das armas e mantê-las guardadas em sua residência". O julgado embargado consignou expressamente que "o fato de as armas terem sido retiradas da casa do réu por sua esposa e entregues ao irmão pouco antes da chegada da polícia não desnatura o crime já consumado, pois o réu manteve a guarda e a disponibilidade dos objetos de forma permanente até então". Assim, a insurgência sobre a "posse pretérita" foi enfrentada ao se considerar que a conduta de "possuir ou manter sob sua guarda" (art. 12 da Lei 10.826/03) restou configurada durante o período em que as armas estavam na residência do casal.

Não há, pois, omissão, obscuridade ou contradição, mas sim o nítido propósito de reformar o entendimento jurídico adotado pelo Colegiado, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios, conforme sedimentado na jurisprudência dos tribunais pátrios.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Especial, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.